Tribunal: TJSP
Processo: 0015139-84.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 739/746) - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 739/746) - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu por encerrada (2o grau de jurisdição) - Deve a empresa embargante deduzir a matéria em outra via.

No tocante aos honorários advocatícios a r. sentença fixou-os em 10% sobre o valor dado à causa (fls. 650/655) - Fora dado à causa o valor de R$ 393.485,00, conforme fls. 02/35 - Concluiu-se, que os honorários sucumbenciais foram arbitrados, no valor de R$ 39.348,50, de fato, desproporcional ao grau de complexidade apresentado, destarte, entendendo esta Relatoria pelo acolhimento do pedido da FESP no tocante a redução dos honorários advocatícios, a fim de fixar, equitativamente, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Oposição ao julgamento virtual (fls. 750).

Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de declaração, rejeitados.